Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMANDO JUDICIAL DESCUMPRIDO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES NO VALOR MÁXIMO. CABIMENTO. QUANTUM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não demonstrada a existência factual de obstáculo administrativo ao cumprimento do comando judicial - apresentar termo de quitação das parcelas adimplidas judicialmente nos autos da ação de consignação e proceder à respectiva baixa no sistema interno do banco -, correta a determinação de pagamento da multa cominatória decorrente do descumprimento da ordem judicial.
2. O valor limite das astreintes foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do julgamento de Agravo de Instrumento pretérito (n. 0705877-68.2024.8.07.0000 - acórdão 1856670), devendo referido valor ser observado.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.